Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-14.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000799-14.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARLI ROSA GONCALVES Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO REPASSE DE PARCELAS PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Configurada a responsabilidade objetiva do Município pela falha no repasse dos valores descontados em folha de pagamento referentes a empréstimo consignado, em violação ao art. 5º da Lei 10.820/2003. 2. A cobrança indevida e ameaça de negativação por débito já quitado através de desconto em folha gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. 3. Fixação da indenização em R$ 10.000,00, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, observados os precedentes desta Câmara. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000799-14.2020.8.05.0155, da Comarca de Macarani, em que figura como Apelante MARLI ROSA GONÇALVES e como Apelado MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença recorrida nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora